Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DISPENSÁVEL.
I – A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, consoante artigos 28 e 29, da Lei no 10.931/2004, atendendo, portanto, aos requisitos descritos nos artigos 783 c/c 784, XII, do CPC.
II – Tratando-se de título executivo extrajudicial, é desnecessária a assinatura das duas testemunhas nas ações de execução resultantes de conversão de ação de busca e apreensão lastreadas em cédula de crédito bancário.
III – Verificada que a parte não foi intimada para realizar a emenda da petição inicial, a extinção do processo sem resolução do mérito mostra-se prematura, pelo princípio da não surpresa e da cooperação.
IV – Deu-se provimento ao recurso.